Tribunal: TJMT
Processo: 1016786-61.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016786-61.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), ALEX FERNANDES ROCHA - CPF: 014.272.311-84 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – REQUER A CONCESSÃO DO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO – INVIABILIDADE – CONSTATADA A REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– ORDEM DENEGADA.

Não há falar em concessão ao paciente do direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso interposto em face da sentença condenatória quando demonstrados os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, em face da constatada reiteração delitiva do paciente quando de sua permanência em liberdade durante o trâmite da instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Tem-se
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Alex Fernandes Rocha
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da
Quinta
Vara da Comarca de Alta Floresta, que, ao condenar o paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, impôs-lhe prisão preventiva.

Em síntese, aduz o impetrante que “
malgrado o paciente tenha permanecido em liberdade durante todo o deslinde da ação penal de código 120125 que tramita desde o ano de 2014, ao prolatar a sentença condenatória o MM. Juízo de primeiro grau, por meio de fundamentação inidônea, decretou sua prisão na data de 22/08/2019
” (id. 22495460).

Realça que a fundamentação exarada pelo juízo
a quo
sequer se refere aos fatos pelos quais restou condenado, não se verificando a contemporaneidade entre a prisão preventiva e as práticas delitivas, tampouco a aventada censurabilidade da conduta, de sorte que, subsistindo o mesmo cenário fático-processual, impõe-se a manutenção do paciente em liberdade.

Salienta a plausibilidade das teses sustentadas no recurso de apelação acerca dos equívocos verificados na dosimetria da pena e na fixação de regime prisional.

Requer, pois, a concessão liminar da ordem para que seja concedido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319. CPP), o que pretende ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

Os informes foram fornecidos pelo juízo indicado como coator.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a extinção do
habeas
, sem exame do mérito, no que se refere à pretendida redução da pena e alteração do regime prisional e, no mais, sinaliza a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registre-se que não há falar em extinção parcial do
habeas
, sem resolução do mérito, porquanto, diversamente do assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o impetrante não pretende, nesta via, a retificação da reprimenda e do regime prisional, mas tão somente assinala a plausibilidade das respectivas teses ventiladas no recurso de apelação criminal, com o propósito único e exclusivo de robustecer o pedido de concessão ao paciente do direito de aguardar em liberdade o julgamento do apelo.

Pois bem. Após detido exame dos elementos de convicção acostados, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante.

Tem-se que

Alex Fernandes Rocha
, ora paciente, foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, porque no dia 24/10/2014, em sua residência, possuía uma porção de 5,54 g de maconha e outras duas porções de 17g de cocaína, para fins mercantis, bem como porque recebeu, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de furto.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o paciente à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso, ante a decretação de sua prisão preventiva.

No tópico, colhe-se da decisão censurada a efetiva alteração das circunstâncias que embasaram sua soltura no primeiro momento, notadamente a reiteração delitiva do paciente quando de sua permanência em liberdade durante o trâmite processual, a justificar a custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
.

De fato, consignou o magistrado de primeiro grau que “
considerando as incursões na seara criminosa,
em especial ao cometimento de novos crimes no decorrer desta ação
, em trâmite nesta Comarca de Alta Floresta sob os números 569-75.2015.8.11.0007 – cód. 121887 - crime de receptação (processo sentenciado e com trânsito em julgado da sentença), 1369-06.2015.8.11.0007 – cód. 123320 - crime tentativa de homicídio (processo com decisão de pronúncia), 1556-77.2016.8.11.0007 – cód. 137293 – crime de tráfico de drogas (processo sentenciado e com trânsito em julgado da sentença) 5792-72.2016.8.11.0007 – cód. 145466 – Executivo de Pena e 2992-03.2018.8.11.0007 – cód. n.° 167940 – crime posse de drogas para consumo pessoal, mais do que necessário, mostra-se coerente o decreto de prisão”
(id. 22512462).

A propósito, infere-se dos informes que “
o crime de tráfico de drogas já sentenciado e transitado em julgado foi cometido pelo agente em 23/02/2016, isto é, após a soltura neste feito, o que evidencia a probabilidade de renitência delitiva do paciente
”, ao que acresceu a verificação da prática pelo paciente de “
uma tentativa de homicídio em 21/01/2015, pouco tempo após sua soltura neste feito, conforme se depreende dos autos de cód. 123230
” (id. 25278468).

Assim, embora os demais argumentos suscitados pelo juízo
a quo
se mostrem realmente genéricos e, inclusive, não guardem pertinência com os fatos apurados na ação penal em questão, é certo que a constatada reiteração delitiva, a partir de elementos empíricos, é bastante à adoção da prisão preventiva, que, como sabido, possui a característica
rebus sic stantibus

e
,
se imprescindível, poderá ser decretada a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática.

Vale dizer, por haver o paciente reincidido em práticas criminosas revela-se factível a decretação de sua prisão preventiva pela autoridade judiciária, desde que o faça de forma devidamente fundamentada, o que se verifica no caso.

Ante o exposto, à míngua de constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019